Tribunal: TJES
Processo: 0004782-91.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004782-91.2018.8.08.0011

APTE:

WERICKS TERRA DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT,

DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição.

3
.
D
e acordo com entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, não só os atos de merc
â
ncia configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

4. R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004782-91.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERIKS TERRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004782-91.2018.8.08.0011

APTE:

WERICKS TERRA DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT,

DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição.

3
.
D
e acordo com entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, não só os atos de merc
â
ncia configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

4. R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de abril de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004782-91.2018.8.08.0011

APTE:

WERICKS TERRA DOS SANTOS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WERICKS TERRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

às fls.
45
/
50
,
p
ugnando
a Defes
a preliminarmente, a nulidade dos elementos probatórios colhidos mediante invasão
a
domicílio. No mérito, requer o provimento do recurso e reforma da sentença a fim de absolver o apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio ou a aplicação da causa minorante do tráfico privilegiado.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
às fls.
52v
/
54v
,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

Id
3
442869
,
p
elo
conhecimento e
parcial
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

D
iferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu,
observa-se dos autos que após exame detido do caderno processual, denota-se que a ação policial se alicerçou na existência de fortes indícios da configuração de estado de flagrante delito (permanente), uma vez que, no âmbito de uma abordagem pelos agentes públicos em desfavor de terceiros, estes observaram que o apelante, que estava em uma casa do outro lado da via,
“(...) ao ver os policiais fechou de forma rápida a sua janela, motivo pelo qual a guarnição procedeu ao cerco do imóvel, momento em que visualizaram uma sacola sendo dispensada por um buraco na lateral da casa. Imediatamente o objeto foi recolhido, sendo encontrado em seu interior 10 (dez) buchas de "maconha" embaladas em plástico transparente e a

quantia de 40 (quarenta) reais em espécie”
.

Nesse sentido, verifica-se com clareza dos autos, conforme os consistentes relatos dos agentes policiais que realizaram a prisão e a entrada na residência do apelante, que esta se deu no contexto da prática de crime permanente, o que torna legítima a atuação policial.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, uma vez que a existência de fundados indícios da prática de crime, em estado flagrancial, torna legítima a entrada no domicílio alheio, em qualquer período, mesmo sem autorização judicial.

Em face da prática delitiva, o réu foi processado e condenado nos moldes já delineados e, irresignado com a sentença, interpôs o presente recurso
almejando sua absolvição por insuficiência de provas
.

No entanto,
n
o que diz respeito
a materialidade
e a autoria
, delitivas restam devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 12/15 do IP em apenso), Auto de Apreensão (fl. 15 do IP em apenso), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 16 do IP em apenso), Laudo Pericial de Exame Químico Definitivo de fl. 05, bem como pela robusta prova oral produzida no curso da persecução criminal.

Conforme apurado tanto na esfera policial como na judicial, verificou-se que o apelante mantinha em depósito considerável quantidade de maconha, tendo, inclusive, tentado dispensar parte do material apreendido logo após avistar a guarnição policial.

Nesse sentido, são as declarações prestada pelo agente público responsável pela prisão em flagrante do apelante:

“
(...) que na tarde de hoje, durante um patrulhamento juntamente com outros policiais, no bairro bela vista, mais precisamente nas casinhas

populares,

local este de conhecimento da guarnição, pelo intenso tráfico de drogas e pessoas portando armas de fogo, se depararam com um grupo de 04 (quatro) a 05 (cinco) indivíduos, próximos de uma porteira que da acesso a um pasto, onde estes ao perceberem a presença da guarnição saíram em desabalada carreira, pulando cercas e muros, sendo possível visualizar que um deles, que no momento trajava camisa escura, segurava uma sacola de cor preta em umas das mãos; que no momento seguinte, foi iniciado um acompanhamento a pé ao grupo em fuga, onde lograram êxito em alcançar 03 (três) deles, já em outra parte do bairro, onde após busca pessoal nada de ilícito foi localizado, sendo eles qualificados como sendo Cleiton Farias Nunes, 16 anos, Felipe Farias Nunes, 15 anos e João Vitor Moreira de Oliveira, que não soube informar sua idade;

que durante a abordagem, no outro lado da via, um indivíduo que reside no andar superior de uma edificação, abriu a janela e quando visualizou a abordagem, a fechou de forma acelerada, motivo pelo qual imediatamente realizaram um cerco a casa, e o depoente visualizou quando uma sacola de cor preta, semelhante a que uns indivíduos carregava no início da primeira abordagem, foi jogada um buraco na parede lateral da casa, caindo em

um terreno baldio, limítrofe da edificação, que foi imediatamente arrecada pelo SD PM Corona, que constatou que no seu interior haviam 10 buchas de substancia semelhante a maconha embaladas em plástico transparente prontas para o comércio, e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie; que nesse momento flagrancial, fizeram contato com o morador e a a única pessoa no interior da casa, que se identificou como sendo o nacional WERIKS TERRA DOS SANTOS, 21 anos, que recebeu voz de prisão imediatamente; que nesse período, realizaram buscas na referida casa onde foi arrecadado dentro de uma pia grande, uma grande quantidade de ‘pinos’ comumente usados para colocar drogas para a mercancia;
(...)”.

(Declarações prestadas por Adão Vieira Tomaz, policial militar, na esfera policial – fl. 02/02-v do IP em apenso e ratificada em Juízo – mídia anexa à fl. 39).
grifei

Note-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos. Além disso, gozam de fé pública e não há neles indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de retirar o valor probante desses depoimentos.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência
pátria
é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados.
Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33,
CAPUT.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. 3) A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, não havendo redução da pena na segunda fase da dosimetria porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, situação que invoca aplicação da Súmula nº 231 do Colendo STJ, que veda redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase. 4) Tratando-se de apelante tecnicamente primário (possuindo apenas um procedimento por porte de maconha), sendo pequena a quantidade de droga apreendida e não havendo nenhum outro elemento deste processo indicando a participação do acusado em outra situação de traficância, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a total ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 5) Com a redução da pena para abaixo de quatro anos e sendo o apelante primário, alteram-se os paradigmas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do Código Penal, respectivamente. 6) A gratuidade da justiça trata-se de matéria de competência do juízo de execução penal. 7) Apelo parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

Embora o recorrente tenha negado em juízo a prática do crime a ele imputado, deve-se ter sempre em perspectiva que o réu não assume processualmente qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a sua versão isolada dos fatos nada mais é do que uma tentativa de ludibriar o juízo, criando situação de dúvida e, com isso alcançar a absolvição.

Contudo, a tentativa foi frustrada, uma vez que a malha probatória demonstra de forma inequívoca a prática delituosa.

Ademais, de acordo com entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, não só os atos de mercância configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de Tráfico de Drogas, tendo o acusado incorrido em um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo, portanto, que se falar em sua absolvição.

Quanto ao pedido de reconhecimento de tráfico privilegiado,
a
lmeja
ndo
a Defesa a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/
06

entendo que
seria necessário que o acusado seja primário, de bons antecedentes, sem responder a outra ação penal e não se dedique às atividades criminosas, não sendo este o caso dos presentes autos.

Devo mencionar que, segundo alguns precedentes do STF, os requisitos mencionados anteriormente (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa) são cumulativos, sendo necessário o preenchimento de todos eles.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)